Tribunal: STF
Processo: HC 245948
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Nilse Carneiro da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2485474/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, ante a prática do crime versado no art. 334 do Código Penal.



    A defesa alega constrangimento ilegal, em virtude da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dizendo que a reincidência específica não impede a substituição.



    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento do mérito e,



    (...)



    d) Ao fim, a concessão da ordem em definitivo, para reformar o acórdão da D. Quinta Turma, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente; 



    e) Por fim, a observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do arresto ora questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. PLEITO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica, pormenorizada e concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial é requisito para o conhecimento do agravo. Apresenta-se insuficiente, pois, a mera alegação de não incidência de óbice apontado pela decisão agravada. 



    2. No caso em tela, o agravo em recurso especial não impugnou especificamente o fundamento de inadmissibilidade consistente no óbice da Súmula n. 83 do STJ. Contra essa decisão, a defesa cinge-se a alegar que o Tribunal de origem extrapolou sua competência quanto à admissibilidade do apelo nobre. Afirma, ainda, genericamente, não ser hipótese de aplicação da Súmula n. 83 do STJ e defende o mérito do seu apelo nobre. 



    3. Dessa forma, a parte não demonstrou efetivamente que os precedentes indicados pelo Tribunal ‘a quo’ não se aplicariam ao caso dos autos, tampouco comprovou que o entendimento desta Corte Superior é diversa da apresentada pela decisão de inadmissibilidade do apelo nobre. 



    4. Irretocável, pois, a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    5. Sobre o pleito de concessão da ordem de ofício, tampouco assiste razão à defesa. Não se vislumbra flagrante ilegalidade no caso em tela, visto que a vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos foi justificada no fato de ser a acusada reincidente específica, o que também motivou a fixação do regime prisional intermediário. Tal entendimento é irretocável, pois consonante com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedente. 



    6. Agravo regimental desprovido.. (Doc. 2, p.408)



    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De qualquer modo, registro que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao confirmar a negativa de substituição da pena corporal, assentou o seguinte (edoc. 2, p.289):



    “(...)



    Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, esta Turma já decidiu ser inviável a substituição da pena em se tratando de reincidência específica, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal (TRF4 5017332-57.2021.4.04.7000/PR, OITAVA TURMA, Relator LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 31/03/2023).”(Doc. 10).



    (...)



    Não obstante tenham se utilizado de fundamentação sucinta, as instâncias ordinárias entenderam não recomendável a substituição da pena, referindo-se à reincidência específica da paciente



    Com efeito, há justificativa plausível para a negativa da substituição pretendida, pois considerada a reincidência específica da paciente. Tal compreensão não contraria o entendimento da Corte. A esse respeito, cito o seguinte julgado:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 3°, DO CP. BENEFÍCIO DENEGADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reincidência, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal – CP. II – A denegação do benefício a réu que não seja reincidente específico deve ser devidamente fundamentada. III – No caso, as instâncias anteriores, motivadamente, consignaram não ser a substituição da pena a medida mais adequada à hipótese. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 138981 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/10/2017, DJe-27-10-2017)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente